Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIDO O PEDIDO DE PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS RENAJUD E CNIB. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, a exequente ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ora agravante, propôs execução de título extrajudicial em desfavor da devedora M&C COMÉRCIO DE COLCHÕES EIRELI, ora agravada, em 4/3/2024.
2. Infrutíferas as diligências de citação e de pesquisa de ativos financeiros, a exequente requereu a citação por edital e a realização de arresto pelos sistemas RENAJUD e CNIB.
3. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido de arresto e determinada a expedição de citação editalícia.
4. Arresto é instrumento processual destinado a assegurar utilidade do processo em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor.
5. Em que pese a argumentação desenvolvida pela recorrente, “não demonstrada minimamente eventual possibilidade de iminente desfazimento de veículos ou bens imóveis de titularidade da empresa ré”, como bem consignado na decisão recorrida.
6. A constrição antes de realizada a citação é medida excepcional e “requer a demonstração de evidências substanciais sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de evitar pagamento da dívida” (Acórdão 1658431, 07350865320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), o que não se vislumbra no caso em comento.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.